Tribunal: TJDFT
Processo: 0752901-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752901-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISLENE NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão de ID 178034355 proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por V.C.D.S., representado por GISLENE NASCIMENTO DOS SANTOS, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a agravante custeie o tratamento multidisciplinar junto à Fisio e Mov Clínica de Fisioterapia do Movimento, promovendo os pagamentos necessários enquanto durar a situação de não fornecimento de outro plano ao agravado nas mesmas condições do plano cancelado. Afirma, em suma, que encerrou as suas operações no Distrito Federal; que cancelou todos os seus produtos de saúde na região, no entanto, respeitou os prazos legais e requisitos para os cancelamentos dos contratos coletivos por adesão e empresarial; que não é obrigada a oferecer plano individual se não disponibiliza no mercado essa modalidade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a revogação da decisão liminar. Custas recolhidas (ID 54363794). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor do que dispõe o enunciado n. 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que o artigo 35-G da Lei n. 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato. Na hipótese, a parte agravada comprovou que se encontra em tratamento multidisciplinar (neuropediatria, psicologia, terapia ocupacional, conforme ID 178020999, 178021000 e 178021001 – autos de origem), razão pela qual necessita de acompanhamento contínuo, para preservação de sua saúde e desenvolvimento neurológico. O Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, assiste razão ao juízo de origem quando afirma que a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causa dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico, consoante se extrai do Relatório Médico elaborado pelo Neuro pediatra, Dr. Ivan Fabian Bernal, CRM-DF 9648, in verbis: “O caráter de urgência e persistência das terapias à neuroplasticidade cerebral que reduz progressivamente com a idade e quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado, fato esse comprovado em inúmeros trabalhos internacionais de medicina baseados em evidências. (...)”. Assim, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora